Tribunal: TJDFT
Processo: 0729098-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
Violência contra mulher por razões da condição do sexo feminino. Acordo de não persecução penal.

1 - A proposta de acordo de não persecução penal é faculdade do Ministério Público e não direito subjetivo do imputado. O controle do Poder Judiciário quanto à remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público limita-se aos requisitos objetivos, não sendo legítimo o exame do mérito para tanto.

2 – Se o Ministério Público, de forma suficientemente fundamentada, não faz proposta de não persecução penal por entender que a medida despenalizadora não é suficiente para reprovação e prevenção do crime, pode o juiz negar o envio dos autos à instância revisora, caso entenda que foi apresentada motivação idônea pelo órgão acusatório.

3 - Não se admite acordo de não persecução penal nos crimes cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar, ou contra mulher por razões da condição do sexo feminino (CPP, art. 28-A, § 2o, IV).

4 - Há viés de gênero na conduta do ofensor que, advogado e síndico do prédio residencial em que ocorreram os fatos, “encurralou”, no elevador, mulher que estava só e bem menor fisicamente do que o ele, com a finalidade de apalpar os seios dela e satisfazer sua própria lascívia.

5 – Reclamação julgada improcedente.